Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO AUTOR ANTES À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação, nos termos dos arts. 239 e 312, ambos do CPC, é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, posto que é através dela que a relação jurídica processual é aperfeiçoada, sendo a sua ausência causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma.
2. O acordo celebrado entre as partes antes da citação da parte ré impede a sua homologação e a suspensão da demanda até o integral cumprimento do pactuado, pois não houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo necessário que ambas as partes estejam devidamente representadas nos autos para tanto, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por superveniente perda do interesse processual, ante a evidente ausência da utilidade e da necessidade do provimento judicial.
3. Em se tratando de atividade de conhecimento (busca e apreensão), não se mostra apropriada a suspensão do processo por tempo suficiente ao adimplemento do acordo, uma vez que a regra do art. 922 do CPC tem aplicação detida à atividade de execução.
4. Apesar de não ter sido oportunizada a prévia manifestação da parte antes de reconhecida a ausência de pressuposto processual e da extinção do feito, contrariando o previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, não há que se falar em nulidade da sentença, pois ausente qualquer prejuízo efetivo à parte autora, referida nulidade apenas submeteria o Juízo a quo à nova análise de argumentos por ele já examinados.
5. A perda superveniente do interesse de agir se deu pela composição amigável com o réu/apelado, tornando a ação como um todo desnecessária, sobretudo ao ser realizado acordo antes da integração desta relação jurídica, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, invocados pelo autor/apelante, para o aproveitamento da peça.
6. Recurso desprovido.